Tribunal: TJSP
Processo: 3002007-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
r veiculando normas gerais" – Advento da Lei Complementar Federal no 190/2022 e da Lei Estadual no 17.470/2021 – Observância do princípio da anterioridade nonagesimal e anual – Ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3002007-45.2022.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2022; Data de Registro: 23/04/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2022

Data de publicação:

23/04/2022

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – ICMS – Decisão agravada que deferiu a medida liminar requerida pela impetrante, no sentido de suspender a exigibilidade dos créditos cobrados a título de "Diferencial de alíquotas do ICMS" (DIFAL) – Impossibilidade – Inteligência do julgamento proferido pelo STF no RE no 1.287.019/DF (Tema no 1093) – Entendimento pacificado no STF,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – ICMS – Decisão agravada que deferiu a medida liminar requerida pela impetrante, no sentido de suspender a exigibilidade dos créditos cobrados a título de "Diferencial de alíquotas do ICMS" (DIFAL) – Impossibilidade – Inteligência do julgamento proferido pelo STF no RE no 1.287.019/DF (Tema no 1093) – Entendimento pacificado no STF, firmando-se a seguinte tese de repercussão geral: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" – Advento da Lei Complementar Federal no 190/2022 e da Lei Estadual no 17.470/2021 – Observância do princípio da anterioridade nonagesimal e anual – Ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar – Decisão reformada – Recurso provido.